Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES. MULTA COMPENSATÓRIA. QUINZE POR CENTO DO MONTANTE PAGO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA. ATÉ A DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que os autores são consumidores, porquanto adquiriram unidade imobiliária na qualidade de destinatários finais do produto construído e oferecido no mercado de consumo pela ré, que, assim, se qualifica como fornecedora, nos termos do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Os promitentes compradores podem rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando, por exemplo, não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações ou quando se arrependerem da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a cláusula contratual em que o promitente vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste.
3. Diante da rescisão do contrato promovida pelo consumidor, cabível a incidência da multa de até vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos. Precedente do STJ. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente comprador.
4. Nos termos do art. 884, do CC, é lícita a incidência de taxa de ocupação do imóvel, porquanto constitui contraprestação válida destinada a evitar o enriquecimento sem causa de quem usufrui da coisa que prometera adquirir, não havendo que se falar em bis in idem em decorrência de sua cumulação com a cláusula penal compensatória.
5. Em regra, a incidência da taxa de ocupação inicia-se com a celebração do contrato e finda-se com a notificação extrajudicial, momento em que a parte expressa sua intenção de rescindir o contrato. Contudo, em observância ao princípio da adstrição, no caso, esta deve incidir até a data da prolação da decisão que proferiu a tutela de urgência, haja vista os autores terem formulado pedido expresso nesse sentido.
6. A notificação extrajudicial constitui termo inicial da suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas.
7. Apelo parcialmente provido.